Tribunal: TJMT
Processo: 1027428-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027428-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), SEBASTIANA MATEUS DE MORAES - CPF: 266.078.401-91 (AGRAVANTE), ADMILSON LEME DOS SANTOS - CPF: 274.701.721-49 (AGRAVADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027428-54.2023.8.11.0000 – Pedra Preta.

Agravante:
Sebastiana Mateus de Moraes
.

Agravado:
Admilson Leme dos Santos
.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300, CPC – PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027428-54.2023.8.11.0000 – Pedra Preta.

Agravante:
Sebastiana Mateus de Moraes
.

Agravado:
Admilson Leme dos Santos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sebastiana Mateus de Moraes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres que move contra Admilson Leme dos Santos, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à imediata desocupação do imóvel, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o agravado foi notificado extrajudicialmente para efetuar o pagamento dos aluguéis, contudo, permaneceu inerte.

Assevera que corre notícias na cidade de que o locatário colocou o imóvel a venda, e que vários corretores já estariam a trabalhar com esse objetivo.

Segue sustentando que as partes firmaram contrato verbal de locação e, diante do inadimplemento de mais de três meses, restam preenchidos os requisitos dispostos no art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/91, devendo ser determinada a imediata desocupação do imóvel.

Defende que o imóvel objeto da lide está sendo utilizado para outras finalidades, como a criação de peixes de forma clandestina, devendo o agravado ser responsabilizado por perdas e danos.
Ao final, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id.
192161196
).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 198946661).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(id.

138051269 – autos de origem
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027428-54.2023.8.11.0000 – Pedra Preta.

Agravante:
Sebastiana Mateus de Moraes
.

Agravado:
Admilson Leme dos Santos
.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sebastiana Mateus de Moraes
moveu
ação de despejo com pedido liminar por falta de pagamento
contra
Admilson Leme dos Santos
, alegando, em apertada síntese, que é proprietária do imóvel matriculado sob o n. 000158, e que o referido imóvel é alugado para fins residenciais, tendo a autora locado verbalmente ao requerido, pelo valor mensal de R$1.000,00 (mil reais), com vencimento todo dia 10 (dez).

Aduziu a autora, que desde o mês de julho de 2023 o requerido não vem pagando os aluguéis e nem desocupa o imóvel, bem como o valor do débito atualizado que o requerido deve de aluguel, perfaz o valor de R$ 3.333,67(três mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos).

Informou que o imóvel foi destinado para fins residencial e o réu vem utilizando para outras finalidades como por exemplo, criação de peixes de forma clandestina, e desta forma, pede-se ao juízo que o requerido desocupe a área mediante liminar de despejo, bem como esvazie os tanques, uma vez que fora realizado esta obra sem a devida autorização da autora. Por tais razões, requereu a concessão da antecipação da tutela para determinar a desocupação do referido imóvel.

Na sequência, o juízo
a quo
indeferiu

o pedido de tutela de urgência para a desocupação do imóvel, diante da ausência dos requisitos, entendendo que o feito demanda necessidade de dilação probatória (id. 134186820 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, alegando que,
em suma, não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o agravado foi notificado extrajudicialmente para efetuar o pagamento dos aluguéis, contudo, permaneceu inerte.

Assevera que corre notícias na cidade de que o locatário colocou o imóvel a venda, e que vários corretores já estariam a trabalhar com esse objetivo.

Segue sustentando que as partes firmaram contrato verbal de locação e, diante do inadimplemento de mais de três meses, restam preenchidos os requisitos dispostos no art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/91, devendo ser determinada a imediata desocupação do imóvel.

Defende que o imóvel, objeto da lide, está sendo utilizado para outras finalidades, como a criação de peixes de forma clandestina, devendo o agravado ser responsabilizado por perdas e danos.
Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão liminar.

Quanto à concessão da liminar de desocupação, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, não verifico a evidência de prova inequívoca dos fatos alegados e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Compulsando os autos, no que se refere à tutela antecipada pleiteada, a fim de determinar a imediata desocupação do recorrido do referido imóvel, entendo que neste estágio de cognição sumária, deve ser mantida a decisão vergastada.

Isto porque a parte agravante não demonstrou de plano a
probabilidade do seu direito,
posto que não restou evidenciado, de forma contundente, e sem sombra de dúvida, a existência da relação jurídica entre as partes, pois não há nos autos o contrato de aluguel ou qualquer outro documento apto à comprovar a situação fática narrada pela ora recorrente.

Para o deferimento da tutela antecipada de urgência, consoante prevê o artigo 300 do CPC, é imprescindível a presença de tal requisito, contudo a parte autora não demonstrou nos autos o referido quesito para a sua concessão.

Deste modo, em análise sumária do caso, é de clareza solar que a matéria depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada sobre os alugueis devidos, mormente quando o locatário, ora agravado, além de residir na casa que suspostamente ele construiu há aproximadamente 20 (vinte) anos, também possui o endereço como seu ambiente de trabalho.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a necessidade de oportunizar o contraditório, haja vista a necessidade de maior dilação probatória acerca do caso, veja:

“(...)
Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela antecipada pleiteada, para determinar que o requerido desocupe o imóvel, entendo que deve ser indeferida, visto que a parte autora não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da parte autora, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de modo que não ficou demonstrado nos autos, por ora, de forma contundente e sem sombra de dúvida a existência da relação jurídica entre as partes, pois não há nos autos o contrato de aluguel entre as partes.

As provas anexadas a exordial não demonstram de forma clara a probabilidade do direto, ou seja, a presença do chamado “fumus boni juris”.

O dispositivo em questão que haja probabilidade do direito, é imprescindível estar presente para a concessão da tutela pleiteada, contudo a parte autora não demonstrou nos autos o referido quesito para sua concessão.

Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - Cabível a concessão de liminar, na Ação de Despejo, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. Contudo, não mais sob os requisitos peculiares à Lei n. 8.245/91, dispostos em seu art. 59, §1°, mas sim aqueles hodiernamente necessários para a concessão da tutela de urgência de cunho satisfativo. - Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os elementos exigidos no art. 300 do CPC de 2015 estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. - Ausente qualquer dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC de 2015, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.042142-4/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017)”. (grifei)

Analisando os autos, logo não se mostra possível o deferimento da medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora, devendo ser decidido em fase de resolução do mérito do processo.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, e por tudo que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência antecipada pleiteado pelo autor.
” (id.
134186820
– autos de origem).

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – ART. 59, §1o, IX, LEI No 8.245/91 – REQUISITOS – FIANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300, CPC – PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Inocorrência dos pressupostos no caso concreto, reclamando a matéria dilação probatória.
” (RAI n.o 1011519-79.2017.8.11.0000,

3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.12.2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE ALUGUEL E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE.

O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida, inviável seu deferimento, demandando a questão maior dilação probatória
.”
(TJMG - RAI n.o 1.0000.21.096277-5/001, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 03.11.2021 - destaquei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024